Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-21.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008787-21.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVANDRO BARROSO DE BRITO - CPF: 475.706.017-34 (AGRAVADO), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. VALIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia MTPREV contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e ratificou sentença concessiva de segurança em favor de servidor público aposentado, reconhecendo-lhe o direito à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, por ser portador de cardiopatia grave. Os agravantes alegam inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória, e impugnam a validade dos laudos médicos particulares apresentados.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de laudo médico oficial contrário impede a concessão da isenção de imposto de renda por meio de mandado de segurança; (ii) estabelecer se documentos médicos particulares são suficientes para comprovar o direito à isenção tributária por moléstia grave, prescindindo de prova pericial judicial.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 598, admite o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda sem necessidade de laudo oficial, desde que o magistrado considere suficientemente demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova.

4.

Laudos médicos particulares apresentados pelo impetrante, subscritos por especialistas e contendo diagnóstico, histórico clínico e prognóstico, evidenciam cardiopatia grave com base em doenças como hipertensão arterial, fibrilação atrial e doença isquêmica crônica, sendo idôneos e tecnicamente fundamentados.

5.

O laudo oficial, por sua vez, limita-se a conclusão genérica e sem fundamentação técnica quanto à ausência de moléstia grave, não se contrapondo de forma eficaz ao conjunto probatório apresentado.

6.

A alegada controvérsia técnica não exige dilação probatória judicial, pois a documentação existente é suficiente para o convencimento judicial e para demonstrar o direito líquido e certo do impetrante.

7.

Exigir prova pericial judicial em hipóteses como a dos autos esvaziaria a aplicabilidade da Súmula 598 do STJ e contrariaria a natureza célere do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do imposto de renda por moléstia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica particular idônea, prescindindo de laudo oficial.

2.

A existência de laudo médico oficial genérico e não fundamentado não impede o uso do mandado de segurança, quando os documentos particulares comprovam, de forma suficiente, o direito alegado.

3.

A necessidade de dilação probatória não se caracteriza pela simples divergência entre laudo oficial e pareceres médicos particulares tecnicamente fundamentados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por eles apresentado e ratificou a sentença, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Evandro Barroso de Brito, que reconheceu o direito do impetrante à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de cardiopatia grave.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a via eleita é inadequada, por entenderem que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente diante da existência de laudo médico oficial que concluiu pela inexistência de moléstia grave apta a ensejar a isenção tributária.

Alegam que os documentos particulares juntados aos autos não possuem força probatória suficiente, por terem sido produzidos unilateralmente, sem a participação de perito oficial, e que há divergência técnica entre os relatórios médicos particulares e o laudo oficial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária. Defendem que, diante dessa controvérsia, seria imprescindível a realização de prova pericial judicial, o que afastaria a liquidez e certeza do direito alegado, a tornar inadequado o uso do mandado de segurança.

Aduzem, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 598 do STJ, por entenderem que o enunciado se aplica apenas aos casos em que não há laudo oficial prévio, o que não seria a hipótese dos autos. Sustentam que, havendo laudo oficial em sentido contrário, não se pode reconhecer o direito à isenção com base exclusiva em documentos particulares, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja denegada a segurança e julgado improcedente o pedido de isenção do Imposto de Renda.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal sustenta que a concessão da segurança demandaria dilação probatória, diante da suposta necessidade de exame técnico pericial para aferição da gravidade da moléstia alegada, notadamente diante da existência de laudo oficial em sentido contrário.

Todavia, mencionado argumento não subsiste frente à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 598, que dispõe expressamente: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Com base nessa diretriz jurisprudencial, tem-se que o reconhecimento judicial da moléstia grave não está condicionado, de forma absoluta, à existência de laudo oficial, bastando, para tanto, que a enfermidade conste devidamente demonstrada por documentação idônea e tecnicamente fundamentada.

É precisamente o que ocorre na hipótese dos autos. O impetrante colacionou aos autos laudos médicos firmados por cardiologistas especializados, com indicação clara de enfermidades que, individualmente e em conjunto, caracterizam cardiopatia grave – a exemplo da doença isquêmica crônica (CID I25), hipertensão arterial sistêmica (CID I10) e fibrilação atrial (CID I48). Os laudos indicam não apenas o histórico clínico, mas também o prognóstico, a necessidade de tratamento contínuo e os impactos funcionais na vida do paciente. Trata-se de documentação suficiente para formar, de plano, o convencimento judicial, sem que haja qualquer obscuridade que exija dilação probatória.

Ademais, o próprio laudo oficial, utilizado pelos agravantes como fundamento para negar a isenção no âmbito administrativo, limita-se a afirmar, de forma concisa e genérica, que “o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88”, sem apresentar qualquer avaliação específica, crítica técnica ou análise detalhada das enfermidades efetivamente diagnosticadas. A ausência de fundamentação técnica no parecer oficial fragiliza sobremaneira sua força persuasiva, especialmente diante da documentação particular que descreve, com precisão, as condições clínicas do agravado.

Nessa perspectiva, não se verifica conflito técnico que demande prova pericial judicial. O que existe é uma manifestação administrativa genérica, sem lastro técnico suficiente, que não se contrapõe, com força e legitimidade, ao conjunto probatório apresentado pelo impetrante. Logo, não se trata de caso em que a via mandamental deva ser afastada por necessidade de instrução probatória complexa, mas, ao contrário, de hipótese em que há prova pré-constituída idônea, apta a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante.

Reforça-se, por fim, que admitir a necessidade de dilação probatória em todas as hipóteses em que houver simples discordância entre laudo oficial e parecer particular – ainda que o primeiro não contenha fundamentação técnica – significaria, na prática, esvaziar a inteligência da Súmula 598 do STJ, em afronta a própria racionalidade do mandado de segurança como instrumento célere de tutela de direitos evidentes.

Portanto, prescinde-se de produção de prova pericial, sendo cabível e adequada a via mandamental no caso concreto, além de ter sido demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025